Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713596-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES AGRAVADO: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em ação declaratória ajuizada por NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JÚNIOR, ora agravado, em desfavor do agravante, o qual deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar que o réu se abstivesse de alienar imóvel objeto da controvérsia de origem, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante alegou em síntese que: (a) as partes teriam firmado ajuste de pagamento de valores a título de honorários advocatícios de acordo com o benefício econômico auferido em ação judicial de inventário (0701339-48.2018.8.07.0002); (b) em seguida teriam formulado outro contrato de pagamento no qual o agravado receberia seus honorários “em terra”, sendo uma fração da chácara conhecida pelo nome “Pica Pau Amarelo”; (c) a fração requerida pelo agravado estaria avaliada em quantia superior ao que seria devido; (d) por isso, eles teriam assinado um terceiro contrato, completando o segundo, aduzindo que teria sido obrigado a firmá-lo; (e) teria peticionado requerendo a desconsideração do acordo extrajudicial apresentado na ação judicial subjacente, uma vez que deporia contra os seus interesses. Acrescentou que não restaria demonstrada a presença dos pressupostos que autorizariam a tutela de urgência que restou deferida na origem. Aduziu que a liminar geraria “efeitos irreversíveis” porquanto o imóvel objeto do vertente litígio não estaria mais na sua posse, tendo voltado a integrar o espólio apurado na referida ação de inventário. Sustentou nesse passo a inexistência de “periculum in mora”, porquanto o fato gerador do imbróglio teria ocorrida há mais de 110 dias, e do “fumus boni iuris”, repisando que o imóvel citado não estaria mais sob sua posse. Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento reformando a decisão impugnada de modo que reste totalmente indeferida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial dos autos de origem. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 16734864). Por fim, o agravante também anexou mídias de áudio. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, não tendo sido recolhidas as custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, não se vislumbra a presença concomitante dos aludidos pressupostos. A restrição judicial liminar em voga diz respeito a obrigação de não fazer imposta ao agravante, consistente em não alienação dos direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel de cerca de 2.400 m2 (dois mil e quatrocentos metros quadrados) situado na Área Rural, Capãozinho II, no 14, Brazlândia/DF, ao lado da Chácara Pica Pau Amarelo, sob pena de pagamento de multa de R$ 50.000,00. Esse aquesto teria sido destinado ao recorrente por meio de acordo ajustado entre herdeiros, nos autos do Inventário no 0701339-48.2018.8.07.0002, em tramitação na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Cuida-se de medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV), a priori, sendo concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo, mediante análise ainda superficial dos elementos de verossimilhança anexados. No caso, não obstante a reclamação do recorrente quanto uma possível existência de vícios, ele não negou que assinou diversos ajustes em vista do pagamento de honorários advocatícios contratuais ao agravado, em virtude dos serviços advocatícios que este teria prestado a ele na mencionada causa. A análise da presença ou não dos pressupostos de validade das transações em questão é inviável na presente via, sendo melhor examinada após o exaurimento da instrução probatória, por ora, havendo de se prestigiar o resultado útil do processo. De fato, apura-se que o acordo que os herdeiros teriam proposto em audiência de conciliação/mediação, o qual amparou alguns dos termos ajustados entre as partes, não restara homologado judicialmente, ante a desistência do agravante. Contudo, essa circunstância, por si só, não invalida os termos dos contratos em debate, podendo ter havido perda dos respectivos objetos ou restarem resolvidos em perdas e danos, circunstâncias que também podem ser asseguradas pela indisponibilidade dos eventuais valores econômicos decorrentes dos possíveis direitos possessórios exercidos pelo suposto devedor sobre a coisa controvertida, situações que ainda serão examinadas no curso da demanda, com o devido contraditório. Nesse contexto, não sendo o imóvel objeto da discussão regularizado para fins de eventual averbação de indisponibilidade em sua matrícula acerca da pendência judicial que recai sobre ele, é legitima a obrigação de não fazer a impor a abstenção de sua alienação, sob pena de multa, até melhor esclarecimento das controvérsias contratuais que as partes discutem. Isto é, a medida restou necessária ante a regularidade da discussão que o autor apresentou sobre os direitos possessórios incidentes sobre o bem imóvel objeto da causa (“fumus boni iuris”), uma vez amparada em suficientes elementos de verossimilhança, e verificada a simples hipótese de o réu alienar esses eventuais direitos (“periculum in mora”), mesmo porque a propriedade não está regularizada junto ao competente cartório de registro de imóvel. De resto, não estando o agravante na posse do aquesto desde antes ter sido citado na causa de origem, de rigor, a medida será considerada inexistente ou inócua. Ainda mantendo os direitos possessórios da coisa, pelas razões supra, é recomendável que seja compelido a se abster de desfazer deles, salvo nova decisão em sentido contrário, de sorte a se garantir o resultado útil do processo. Em outras palavras, senão pela inexistência de elementos que conduzissem a verossimilhança das alegações recursais, de qualquer sorte, o agravante não logrou demonstrar a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o que por si só obstaria a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado. Pelo exposto, ausentes os seus respectivos pressupostos, INDEFIRO a liminar postulada pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe do encaminhamento de informações, salvo as que indiquem a perda superveniente do interesse recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator